Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PARCIAL REFORMA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no art. 147-A, §1o, inciso II, no art. 147, caput e §1o, por duas vezes, e no art. 129, §13, por quatro vezes, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se é possível o conhecimento da preliminar de nulidade do aditamento da peça acusatória; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu nos crimes descritos na denúncia; iii) saber se é possível desclassificar o crime da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; iv) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; v) saber se o regime inicial de cumprimento da pena está conforme os ditames do Código Penal; vi) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade do aditamento da denúncia não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. 4.1. Ressalte-se que os delitos dispostos nos autos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro. Portanto, correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de perseguição, ameaça e lesão corporal. 4.2 Incabível a tese de desclassificação do delito de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a confirmação, nos autos, da ofensa à integridade física da vítima, uma vez que as provas dos autos demonstram que a vítima sofreu lesões físicas.
5. A realização de perícia nas mensagens acostadas aos autos é prescindível quando os elementos probatórios acostados aos autos corroboram a palavra da vítima tanto na fase judicial quanto extrajudicial, e não há qualquer indício de adulteração ou manipulação.
6. Embora o art. 158 do CPP preveja a necessidade de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, a jurisprudência deste Tribunal, admite que a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas.
7. No que concerne a dosimetria, mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade do crime, quando a mesma extrapolou o normal aos crimes de ameaça e lesões corporais. 7.1. Os crimes reconhecidos em sentença foram cometidos por motivo de ciúmes excessivo e sentimento de posse do réu para com a vítima, o que extrapola o tipo penal e justifica, no caso concreto, o agravamento das penas dos delitos dispostos na peça acusatória. 7.2. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, quando a mesma extrapolou o normal aos crimes em comento.
8. Não se configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante do artigo 147, §1o, ambos do CP, tratando-se de institutos com fundamentos legais autônomos que incidem em fases distintas da dosimetria da pena.
9. Os crimes de ameaça não ocorreram sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser apenado isoladamente, nos exatos termos da sentença. 9.1. No tocante ao delito de lesões corporais, foi demonstrado que o réu praticou quatro crimes de lesões corporais contra a vítima em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), e sob a mesma unidade de desígnios (requisito subjetivo), portanto, em continuidade delitiva.
10. Tendo em vista a pena aplicada ao réu, bem como este não ser reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto para os crimes com pena de reclusão (delitos de perseguição e lesões corporais), e aberto para o crime com pena de detenção (delito de ameaça).
11. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), já que, além da pena aplicada ser superior a quatro anos, os crimes foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
12. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal deJustiçado Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz daexecuçãopenal examinar e decidir pedido de gratuidade dejustiçado condenado”.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.